Tribunal: TJPA
Processo: 0811914-66.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811914-66.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, I, IV E VII, TODOS DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE
. TESE REJEITADA
.

PRESENTES O
FUMUS COMMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
, CABÍVEL A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NOS TERMOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO É INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, AINDA MAIS QUANDO CALCADA EM DADOS CONCRETOS, COMO É A HIPÓTESE PRESENTE. A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, ESTÁ ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMO FORMA DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. NO CASO EM EXAME, A ORA PACIENTE JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO FORAM APONTADOS COMO MANDANTES DO ASSASSINATO DO CHEFE D
E OPERAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA/PA, E A MOTIVAÇÃO DECORREU EM RAZÃO DAS DIVERSAS ABORDAGENS DE TRÂNSITO E AUTUAÇÕES FEITAS PELA VÍTIMA, GERANDO ANIMOSIDADES E, A PARTIR DE ENTÃO, O CASAL PASSOU A NUTRIR SENTIMENTOS DE ÓDIO PELO AGENTE DE TRÂNSITO, MOTIVO PELO QUAL CONTRATARAM O EXECUTOR PARA EXTERMINAR SEU DESAFETO.

2.

DA ALEGAÇÃO DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO OCORRÊNCIA
. O FATO DE A PACIENTE SER CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES, JÁ TENDO SIDO PRESA, ANTERIORMENTE, POR TRÁFICO DE DROGAS, PODE E DEVE SER LEVADO PARA EMBASAR O DECRETO PREVENTIVO, AINDA QUE NÃO CONSTASSE TAL INFORMAÇÃO NA DECISÃO ANTERIOR, QUE INDEFERIU A CUSTÓDIA CAUTELAR, SENDO TOTALMENTE DESCABIDA A ALEGAÇÃO DA DEFESA NESTE PONTO. ADEMAIS, EM QUE PESE A DEFESA VIR QUESTIONAR SOMENTE AGORA, MAIS PRECISAMENTE EM 30/11/2020, UMA DECISÃO CONSTRITIVA PROFERIDA EM 14/11/2017, OU SEJA, APÓS QUASE 03 (TRÊS) ANOS, NÃO SE VERIFICA, NOS AUTOS, QUALQUER ALTERAÇÃO NO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL A MODIFICAR TAL ENTENDIMENTO E ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DA PACIENTE. DESSE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO
DECISUM
, VISTO QUE AUSENTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E PRESENTE A NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, INEXISTINDO MÁCULA OU ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ORA ANALISADA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. NO CASO EM APREÇO, DEVIDO À GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME DE HOMICÍDIO, EM QUE A PACIENTE É APONTADA COMO MANDANTE, ISSO NÃO OCORRE.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária por Videoconferência - Sessão de Direito Penal, aos dias dezoito do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOANA CLAUDIA DA COSTA QUARESMA,

em face de ato do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0010417-73.2016.8.14.0070, pela suposta prática do crime de homicídio triplamente qualificado.

Narra o impetrante, em síntese que no dia 14.11.2017 a paciente foi pronunciada, para ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, por ter, supostamente, sido mandante, juntamente com EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO, do homicídio do Chefe de Operações do Departamento de Trânsito do Município de Abaetetuba (DEMUTRAN), a vítima DEUDSON DA SILVA SOUZA.

Por ocasião da sentença de pronúncia, foi decretada a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito. Além disso, foram levadas em consideração as condições pessoais da acusada, uma vez que, segundo informações da autoridade inquinada coatora, a mesma é contumaz em práticas delitivas, encontrando-se, à época da pronúncia, custodiada no CRF (Centro de Reeducação Feminino), desde 12/08/2017, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Objetivando restituir-lhe a liberdade, a defesa impetra, agora, o presente
mandamus
, alegando a
inexistência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar
, bem como
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
. Além disso, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Deneguei
a liminar às fls. 36/37, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

43/44), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Narra a exordial acusatória que na data de 02/03/2016, por volta das 17h50min, o Chefe de Operações do Departamento de Trânsito do Município de Abaetetuba (DEMUTRAN), foi atingido por dois disparos de arma de fogo, desferidos pelo acusado DEUSON DA SILVA SOUSA, sendo que um disparo atingiu a cabeça e outro o abdômen da vítima que se encontrava no interior do seu estabelecimento comercial, vindo a óbito logo em seguida. Consta da denúncia que, ao tomar conhecimento do fato, a Polícia Civil de Abaetetuba formou uma equipe de investigação, a qual se utilizou de diversos meios de obtenção de prova, tais como quebra de sigilo telefônico, interceptação de conversas telefônicas, buscas domiciliares, entre outras, sendo assim possível chegar ao mandante e a motivação do crime. Após as investigações os acusados EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO e JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA, foram categoricamente apontados como sendo os mandantes do crime e a motivação decorreu em razão das diversas abordagens de trânsito e autuações feitas pela vítima, as geraram animosidades e, a partir de então, o casal passou a nutrir sentimentos de ódio pelo agente de trânsito, motivo pelo qual contrataram o executor, que seria DEUSON DA SILVA SOUSA, a exterminar seu desafeto. Consta dos autos que a recompensa pelo trabalho realizado seria um automóvel HB20/HYUNDAI 1.6, PLACA OTZ1014, o qual foi apreendido pela polícia.

- Em 23/10/2016 foi decretada a prisão temporária dos acusados, sendo prorrogada uma vez, diante da complexidade das investigações realizadas e, em 28/11/2016, acolhendo o requerimento do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do companheiro da ora paciente, Sr. EDMUNDO DE SOUSA QUARESMA FILHO, para a garantia da ordem pública, uma vez que responde pelo crime do art. 33, da Lei 11.343/2006, perante o juízo da 4ª Vara Federal do Pará e o Juízo do Estado do Amazonas, o que evidenciou a periculosidade de acusado.

- A paciente foi pronunciada em 14/11/2017, sendo na mesma decisão decretada a sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito, em razão ainda das condições pessoais da acusada, uma vez que é contumaz em práticas delitivas, encontrando-se atualmente custodiada no CRF (Centro de Reeducação Feminino), desde 12/08/2017, pela prática de tráfico de entorpecentes.

- Os acusados apresentaram recurso em sentido estrito e os autos se encontram em grau de recurso.

- A paciente foi condenada nos autos da ação penal de nº 0009852-75.2017.8.14.0070, à pena de 15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1733 (mil setecentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006, sendo mantida a sua prisão preventiva. Cumpre ressaltar que a citada ação penal se encontra no E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em virtude de recurso de apelação apresentado.

Nesta
Superior Instância
(fls. 50/54), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva da paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade da ora paciente, por
inexistência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar
, bem como
ausência de contemporaneidade da prisão preventiva
. Além disso, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva da ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão proferida na sentença de pronúncia (14/11/2017):

“(...)
DA MATERIALIDADE DELITIVA.

A materialidade do crime encontra-se
comprovada
por meio da
declaração de óbito
, constante à fl. 07 dos autos em apenso, bem como diante dos
depoimentos
colhidos durante a instrução criminal.

DOS INDÍCIOS DE AUTORIA.

Os indícios de autoria estão presentes através dos
depoimentos
colhidos durante a instrução criminal que apontam os réus Edmundo de Sousa Quaresma Filho e
Joana Cláudia da Costa Quaresma
como
autores intelectuais do delito
e o acusado Deuson da Silva Sousa como executor do delito.

(...)

Decreto ainda a prisão preventiva da ré JOANA CLÁUDIA DA COSTA QUARESMA, para
garantia da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, ante a gravidade concreta do delito
, em razão ainda das
condições pessoais da acusada
, uma vez que é
contumaz em práticas delitivas
, encontrando-se atualmente custodiada no CRF (Centro de Reeducação Feminino) pela prática de
tráfico de entorpecentes
, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”.

Diante, pois, da referida fundamentação, observa-se que
não há que se falar em ausência dos pressupostos autorizadores da medida cautelar
, uma vez que a decisão se encontra devidamente justificada,
atendendo ao preceito disposto no art. 93, IX, da CF
, assim como os termos do
art. 312, do CPP
.

Logo, o Juízo valeu-se de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva da ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade de garantir a ordem pública.

Em outras palavras, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MANUNTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE QUE DECORRE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AINDA PASSÍVEL DE RECURSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Presentes o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, cabível a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva não é incompatível com o princípio da presunção de inocência, ainda mais quando calcada em dados concretos, como é a hipótese presente. A manutenção da prisão preventiva do paciente, na sentença, está adequadamente fundamentada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal, estando presentes os requisitos da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública. O paciente respondeu o processo preso e trata-se de crime grave, roubo cometido contra estabelecimento comercial, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo, e restrição da liberdade das vítimas. Evidenciada a periculosidade concreta da conduta criminosa, em virtude das circunstâncias em que cometido o crime, pois os agentes entraram no estabelecimento comercial da vítima com camisetas da polícia civil, com rádios e pranchetas, simulando uma operação policial. ORDEM DENEGADA.
(Habeas Corpus Criminal, Nº 70084374925, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 10/09/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de homicídio triplamente qualificado.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

1.

DA ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.

A defesa argumenta, também, que
“a prisão preventiva não seria contemporânea, pois, embora a Togada de primeiro grau tenha trazido informação de que a Paciente é contumaz em práticas delitivas, esta alegação não constou na decisão que lhe indeferiu a custodia cautelar, em 20/06/2016, pelo que decorrido tamanho lapso temporal de mais de 01 (um) ano e 4 (quatro) meses, não pode ser utilizada para validar a decretação de constrição provisória proferida em 14/11/2017”
(sic).

No mesmo sentido, também
não
acolho a referida alegação.

O fato de a paciente ser contumaz na prática de crimes, já tendo sido presa, anteriormente, por tráfico de drogas, pode e deve ser levado para embasar o decreto preventivo, ainda que não constasse tal informação na decisão anterior, que indeferiu a custódia cautelar, sendo totalmente descabida a alegação da defesa neste ponto.

Além disso, observa-se que a
gravidade concreta do delito
e a
periculosidade
manifesta pela conduta imputada à paciente, fatos justificadores da medida,
mostram-se presentes
, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Ademais, em que pese a defesa vir questionar somente agora, mais precisamente em
30/11/2020
, uma decisão constritiva proferida em
14/11/2017
, ou seja, após quase 03 (três) anos,
não se verifica, nos autos, qualquer alteração no quadro fático-processual
a modificar tal entendimento e ensejar a revogação da segregação cautelar da paciente.

Como se vê, a defesa fundamenta suas alegações apenas no tempo decorrido entre a decisão que indeferiu a constrição cautelar e o
decisum
que a decretou, não colacionando aos autos qualquer elemento de convicção apto a sustentar o deferimento do pedido, haja vista a permanência dos motivos que sustentaram a custódia cautelar, quais sejam, provas de materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, além da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, conforme estabelece o art. 312, do CPP e a contumácia delitiva da paciente.

Outro não é o entendimento deste E.TJPA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. IRREGULARIDADE A SER SANADA PELO MAGISTRADO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. 1. (...) 2. (...) 3.
Vislumbra-se, in casu, que, após a sentença de pronúncia, a autoridade dita coatora já reanalisou a medida cautelar, em duas oportunidades, mantendo a segregação em decisões proferidas nos dias 25.03.2020, e 22.04.2020, cuja fundamentação revela idoneidade ao referir-se à necessidade de manutenção da constrição, em razão da ausência de fato novo que viesse modificar o entendimento do juízo quanto à necessidade da custódia cautelar
. À vista disso, tenho que, no caso em apreço, a omissão apontada pelo impetrante não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, a ensejar que o magistrado revise a prisão processual do paciente, eis que já decorridos mais de 90 dias da última decisão, o que determino, de ofício. 4.
Descabe acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela defesa, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública
. 5.Ordem conhecida em parte e concedida, parcialmente, nos termos do voto da Desa. Relatora. (3876609, 3876609, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 20/10/2020, Publicado em 24/10/2020). Grifei.

Desse modo,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade do
decisum
, visto que ausente alteração da situação fática e presente a necessidade de acautelamento da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, inexistindo mácula ou ilegalidade na manutenção da custódia cautelar ora analisada.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1.
A manutenção da prisão preventiva somente se justifica quando restar evidenciado, através de dados concretos, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal; 2. Patente os requisitos da custódia preventiva, bem como a autoria e a materialidade, as quais restaram, inteiramente, comprovadas pelos dados concretos extraídos nos Autos originários; 3. Na espécie, a segregação cautelar é medida que se revela indispensável ao resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente
; 4. In casu, verifica-se que o feito segue seu trâmite regular e inexistem indícios de negligência por parte da autoridade judicial, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal ou excesso de prazo; 5. Ordem de Habeas Corpus CONHECIDA E DENEGADA, em consonância parcial com o Parecer Ministerial.
(Relator (a): Onilza Abreu Gerth; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal; Data do julgamento: 12/08/2020; Data de registro: 12/08/2020).
Grifei.

No caso em apreço, devido à
gravidade concreta do crime de homicídio, em que a paciente é apontada como mandante
,
isso não ocorre
.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar dos pacientes.

É como voto.

Belém, 19/01/2021